Tribunal: TJDFT
Processo: 0743379-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743379-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA PAIS DOS SANTOS ARAUJO AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO DF, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIANA PAIS DOS SANTOS ARAÚJO em face de CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DF, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em Ação de Conhecimento (n. 0717272-94.2024.8.07.0020), indeferiu a repactuação liminar de dívidas. A decisão possui o seguinte teor: O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Justiça dos Estados e do Distrito Federal é competente para julgar as ações que buscam repactuação de dívidas em razão de superendividamento (artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor – CDC), ainda que um dos credores seja entidade federal (Conflito de Competência no 193066), razão pela qual rejeito a impugnação contida no ID 208424435. Trata-se de ação de repactuação de dívidas, por meio da qual pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência para limitar a 30% (trinta por cento) os descontos realizados em conta corrente referente a remuneração da autora, para a preservação de seu mínimo existencial. Alega enfrentar situação de superendividamento ocasionada pela soma das parcelas dos contratos firmados com os réus, o que tem comprometido a preservação do mínimo existencial. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para limitar "em 30% (trinta por cento) os descontos realizados em conta corrente referente a remuneração da autora”. Pleiteia, ainda, a título de tutela provisória, a suspensão de todas as ações ajuizadas pelos credores e de eventuais constrições patrimoniais decorrentes do débito em discussão, além de determinar aos réus que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito. É o relato necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, alega a parte autora que a sua renda está substancialmente comprometida pelas parcelas dos contratos bancários descritos na petição inicial, não dispondo de recursos para sua própria subsistência e de sua família, razão pela qual pleiteia a redução dos descontos referentes aos mencionados contratos. Não obstante os argumentos da parte autora, denotando superendividamento e possível necessidade de preservação do mínimo existencial, a medida postulada no sentido limitar os descontos realizados em sua folha de pagamento e suspender as ações judiciais e eventuais atos constritivos não são compatíveis com o procedimento de repactuação de dívida, tendo em vista não ser possível, ao menos nessa fase, antecipar a tutela. Isso porque, nos termos da lei invocada, há instauração de tentativa de conciliação, em típico procedimento prévio de jurisdição voluntária. Não obtida esta, aí sim, a pedido do credor é instaurado processo quando, em tese, talvez seja possível antecipar algum efeito de eventual revisão e integração dos contratos, na forma do art. 104-B do CDC. Ademais, se é para se evitar o superendividamento, o plano apresentado com prazo de cumprimento de cinco anos, deve ser analisado pelas instituições financeiras demandadas, para se ter a certeza de que a redução proposta garantirá seu cumprimento no mencionado prazo, pois o que a lei pretende é que, dentro de tal prazo, saia o devedor da situação calamitosa em que se encontra e não se eternizem as obrigações. A simples autorização de pagamento de modo diverso do pactuado ou de suspensão das prestações podem piorar a situação do devedor. Isso porque, de acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, “preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, “após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. Nesse sentido, confira-se julgado do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022). Assim, qualquer intervenção judicial, neste momento processual, para autorizar pagamento de modo diverso do pactuado e suspender a exigibilidade das prestações devidas pela parte autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF). Por fim, se enquanto não declaradas inválidas ou revisadas, as cláusulas contratuais continuam gerando obrigações entre as partes, não havendo razão para obstar os requeridos de exercerem o seu direito de cobrar tais parcelas e empregar os meios adequados para sua cobrança, bem como obrigá-los a receber as parcelas em valores e modo diversos do pactuado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos processuais, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência. No mais, encaminhem-se os autos ao CEJUSC-SUPER para tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Caso não haja acordo entre as partes, os autos retornarão conclusos para análise do plano de pagamento e dos requisitos específicos da ação de superendividamento, notadamente os critérios socioeconômicos. A Agravante aduz que visa a repactuação das dívidas pelo rito do superendividamento, em razão de se encontrar com mais de 100% de sua renda mensal comprometida, o que prejudicaria a sua própria subsistência. Afirma que os descontos realizados pelo BRB na sua conta corrente equivalem a mais de 50% do seu salário líquido. Assevera que os descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente ultrapassam mais de 80% de seu salário, o que evidenciaria a probabilidade de seu direito. Sustenta, ainda, que caso os descontos continuem no patamar que hoje são realizados estará submetida a situação de calamidade social. Defende, enfim, que a ninguém é dado renunciar a seu mínimo existencial, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para ser determinada a limitação dos descontos ao máximo de 30% de sua remuneração líquida. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de ser reformada a decisão agravada, no sentido de ser deferida a tutela de urgência pleiteada. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da antecipação de tutela, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 c/c 1.019, inc. I, do CPC. Na hipótese, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas referente a dez contratos entabulados pela autora junto ao BRB – Banco de Brasília S/A, dois junto ao BANCO DO BRASIL S/A e dívida junto ao COREN-DF. A autora é enfermeira junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Seu salário bruto é de R$ 15.403,60 e seu salário líquido, após os descontos dos débitos consignados, é de R$ 4.337,35. Afirma que sua situação financeira é de extrema hipossuficiência, ante o desconto de cerca de 80% de sua renda. A ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, no qual está previsto, em uma primeira fase, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, conforme o art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor. Em referido ato processual, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, de acordo com o rito do art. 104-A do CDC. Verifica-se, assim, que a pretensão de obter, liminarmente, a suspensão parcial e temporária da exigibilidade da dívida objeto do pano de repactuação está em consonância com a proteção ao consumidor conferida pelas disposições pela Lei n. 14.181/2021. Trata-se de medida que objetiva salvaguardar o mínimo existencial ao consumidor enquanto não é designada a audiência de conciliação ou decidido o mérito da demanda, no sentido do plano judicial compulsório. O desconto de cerca de 80% da renda da autora pressupõe situação de extrema vulnerabilidade financeira. Nesse contexto, as circunstâncias do caso concreto indicam a impossibilidade de a consumidora superendividada arcar com as despesas mínimas de sua subsistência em virtude das parcelas das dívidas. A autora demonstrou necessitar, portanto, com urgência, moderar o montante mensal dos encargos de suas dívidas, a fim de garantir a sua subsistência. A antecipação da proteção do mínimo existencial é, pois, medida que se impõe. Na mesma linha de entendimento tem sido a orientação jurisprudencial da Terceira Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085. INAPLICABILIDADE. LEI 14.181/2021. ANTECIPAÇÃO DAS SALVAGUARDAS AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DEVEDOR-CONSUMIDOR. DIGNIDADE HUMANA. ESTATUTO JURÍDICO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos de empréstimos até o julgamento final de processo de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. O caso em questão não se amolda à discussão travada no Tema 1.085, pois não discute a legalidade dos descontos em si, nem a aplicação analógica dos limites legais de consignação, e sim a possibilidade de antecipação, em sede de tutela de urgência, das salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de superendividamento, instituídas pela Lei no 14.181/2021, dentre as quais a possibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo. 3. Não se trata de mera revisão dos contratos de empréstimo assumidos pela agravante, cujo objeto se circunscreva à discussão de abusividade de cláusulas, onerosidade excessiva ou legalidade dos descontos. Cuida-se, na verdade, de processo de repactuação ampla de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 4. Com as alterações empreendidas pela Lei no 14.181/2021, inaugurou-se nova sistemática para o concurso de credores, o inadimplemento e a mora do devedor-consumidor, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora - e extrema - do superendividamento. 5. Trata-se, portanto, de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006). 6. Institui-se o direito do consumidor-devedor à repactuação das dívidas nessa situação extrema, por plano de pagamento aos credores com prazo máximo de 5 (cinco) anos, admitidas dilação dos prazos de pagamento, suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos da mora, redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso e exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e cadastros de inadimplentes. 7. Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial. 8. Lado outro, a suspensão da exigibilidade das cobranças deve ser dar sob o pálio da proporcionalidade, tendo como medida o absolutamente necessário para a garantia do mínimo existencial. E, em consonância com a sistemática da repactuação de dívidas por superendividamento, a tutela de urgência se submete ao "condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento" (art. 104-A, § 4o, IV, do CDC). 9. No caso concreto, os descontos têm consumido a integralidade da renda mensal da agravante, e restou infrutífera a audiência conciliatória com os credores, razão pela qual foi deflagrado o procedimento judicial de revisão ampla e integração dos contratos e repactuação das dívidas. 10. Portanto, não é apenas plausível a alegação de superendividamento narrada, como presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento da agravante e de sua família pelo transcurso do tempo necessário à instrução e julgamento da demanda. 11. Concedida parcialmente a tutela de urgência para limitar pela metade os descontos referentes aos empréstimos consignados e para desconto em conta corrente, até o julgamento final do processo. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1607830, 07170696620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022..) Pelo exposto, concedo em parte a tutela antecipada recursal para determinar que os Agravados limitem os descontos de prestações dos empréstimos obtidos pela Agravante, à proporção de 30% (trinta por cento) sobre o seu rendimento mensal líquido, assim considerado o rendimento bruto, subtraídos os descontos obrigatórios legais. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024 11:29:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador